Tribunal: TJES
Processo: 5005806-97.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005806-97.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEM VIOLETA SANTOS POLVORA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005806-97.2022.8.08.0021

Recorrente: CARMEM VIOLETA SANTOS POLVORA

Recorrido: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
(1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM BREVE SÍNTESE, QUE POSSUI UM CARTÃO JUNTO A EMPRESA RÉ, E QUE, POR EQUÍVOCO, PAGOU A FATURA EM VALOR MAIOR DO QUE ERA DEVIDO. ADUZ AINDA QUE BUSCOU SOLUÇÃO JUNTO A REQUERIDA, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO. EM RAZÃO DISTO, PRETENDE O ESTORNO DO VALOR PAGO EM EXCESSO BEM COMO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A REQUERIDA ALEGOU QUE NÃO HOUVE COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA EMPRESA RÉ E POR UM EQUÍVOCO DA PRÓPRIA PARTE AUTORA, ELA REALIZOU UM PAGAMENTO SUPERIOR AO DEVIDO. DIZ QUE UMA VEZ VERIFICADA TAL OCORRÊNCIA E EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA PARTE AUTORA NA VIA ADMINISTRATIVA, A EMPRESA RÉ REALIZOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1.312,16 PARA A CONTA DA REQUERENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento à autora, do valor de
R$ 487,40 (quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos
), com correção monetária desde 13/08/2022 e juros de lei desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, Do CPC
”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA,
NO SENTIDO DE VER RECONHECIDO O DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRIDA DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO À PARTE RECORRENTE.
A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, INDEFERINDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POIS BEM, EM QUE PESE O ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DA COLEGA DE PISO. EXPLICO.
O DANO MORAL CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. NO
CASO
SUB EXAMINE
, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO OBSERVOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO MOMENTO EM QUE PAGOU A SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DA RÉ QUANTO AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. EM OUTROS TERMOS, OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE AUTORA EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO A MAIOR DE FATURA POR ELA MESMO EFETUADO, NÃO PODE SER IMPUTADO À EMPRESA REQUERIDA, PORQUANTO TAL SITUAÇÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS QUANTO À VERIFICAÇÃO DOS DADOS DA FATURA ANTES DO ADIMPLEMENTO DESTA. ASSIM, NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PORTANTO, CONSIDERANDO QUE QUEM DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO AQUI DISCUTIDO FOI A PRÓPRIA DEMANDANTE, ACERTADA É A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)